Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-65.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-65.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (APELANTE), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (APELANTE), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (APELANTE), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (APELANTE), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (APELANTE), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (APELANTE), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (APELANTE), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (APELANTE), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (APELANTE), ADRIANO APARECIDO DE MORAES - CPF: 174.047.818-50 (APELANTE), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (APELANTE), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (APELANTE), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (APELANTE), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA - CPF: 356.845.448-35 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS POVA JUNIOR - CPF: 121.071.138-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MOURA SALES - CPF: 215.502.978-05 (ADVOGADO), MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (ADVOGADO), ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI - CPF: 397.093.948-86 (ADVOGADO), EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - CPF: 164.575.118-05 (ADVOGADO), SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa e furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Preliminares de inconstitucionalidade e ilegalidade da investigação efetuada pelo órgão ministerial, afronta ao princípio do promotor natural e intempestividade das alegações finais. Rejeitadas. Insuficiência probatória. Detração e regime. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Restituição de bens apreendidos.
Recursos da segunda apelante conhecido em parte. Des
providos.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas visando nulidade da ação penal ou as absolvições. Subsidiariamente, o primeiro e segunda apelantes pugnam pela fixação de regime aberto, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e [a segunda apelante] requer a restituição de todos os bens apreendidos.

II. Questão em Discussão

(1) Inconstitucionalidade e ilegalidade da investigação efetuada pelo órgão ministerial; (2) ofensa ao princípio do promotor natural; (3) intempestividade das alegações finais do Ministério Público; (4) suficiência de provas de organização criminosa e furto qualificado; (5) regime aberto; (6) substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (7) restituição de bens apreendidos.

III. Razões de Decidir

1.
Os atos de investigação foram efetuados pelo delegado de Polícia, sendo que o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado atuou após a elaboração do relatório final de investigação, não tendo sido identificada atuação do órgão ministerial nessa fase da persecução penal.

2. Na hipótese de atuação do órgão ministerial em atos de investigação não há nulidade.

3. Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

4. A
s alegações finais constituírem manifestação essencial à formação do convencimento judicial e expressão do princípio do contraditório, de modo que não se submetem à preclusão temporal nos moldes ordinários, notadamente quando
a complexidade da causa, evidenciada pelo número de réus e pelo grande volume dos autos
justifica a dilação processual.

5. Os conteúdos dos diálogos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, somados aos
depoimentos em Juízo do delegado de Polícia e dos investigadores responsáveis demonstram o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes para fins da pratica de frutos de grãos, mediante fraude, em propriedades rurais no Estado de Mato Grosso
.

6. A responsabilidade penal do primeiro e da segunda apelantes por furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas] pode ser reconhecida por sua atuação no planejamento [orientação dos executores] e/ou atos posteriores visando a recuperação do instrumento do crime,
embora não tenham praticado os atos executórios.

7. O
semiaberto deve ser preservado se na hipótese de detração
do
tempo de prisão preventiva a quantidade de pena remanescente [superior a quatro e inferior a oito anos] não ensejaria o aberto.

8. A
pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição das penas corporais por restritivas de direitos.

9. A segunda apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bens pertencentes a terceiros.

10.
A perda de bens
que
consistem em produto ou proveito do crime em favor da União constitui efeito da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso da segunda apelante conhecido em parte, dos demais apelantes conhecidos, mas todos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A atuação concorrente do
órgão ministerial na fase investigativa não constitui nulidade.

3. A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio delicti
do Parquet, estando amparada por normas de organização interna do Ministério Público estadual.

4. A
apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio.

5. A
tipificação da organização criminosa pressupõe a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

6. A responsabilidade penal dos autores intelectuais do furto, com atuação prévia [orientação dos – motoristas – executores materiais dos furtos] e posterior [na recuperação do caminhão utilizado no furto de soja
], deve ser reconhecida, nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal, embora não tenham praticado os atos executórios
.

7.
Quando se constata que, mesmo realizada a detração do tempo de prisão provisória à pena efetivamente aplicada, o remanescente a cumprir continua sendo superior a quatro anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser mantido no semiaberto
.

8. Se f
ixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.

9. Não se identifica legitimidade recursal para pleitear restituição de bens pertencentes a terceiros.

10. A
perda dos bens obtidos como proveito da atividade criminosa decorre como efeito automático da sentença condenatória, sobretudo quando os bens derivam direta ou indiretamente da empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I, art. 577, art. 617;
Lei no 12.850/2013, art. 2o; CP, art. 155, § 4o, II e IV;

Jurisprudência relevante:
STF,
ADI 3.806-DF – relator Min. Edson Fachin – 5.3.2025;
STJ,
RHC no 149.249/MT – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021;
HC 123544/ES – relator Min. Felix Fischer – 3.8.2009;
HC 334.960/RJ – relator Min. Gurgel de Faria – 19.11.2015;
AgRg no HC no 679.715/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021;
AgRg no HC no 704.719/SP – relator Dr. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 25.2.2022;
AgRg no AREsp 2.581.869/DF – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 16.8.2024; TJMT, AP 1018360-08.2022.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 3.7.2025; HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018;
AP 0027597-10.2015.8.11.0042 – relator Des. Pedro Sakamoto – 27.7.2022;
AP 0015680-57.2016.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal –22.1.2020; AP 0000817-33.2019.8.11.0029 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022;
AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022;
AP 0012705-91.2018.8.11.0042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.11.2019;
AP 0001932-43.2016.8.11.0046 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018; AP 0011590-03.2017.8.11.0064 – relator Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 26.3.2019; AP 0002724-19.2019.8.11.0037 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.3.2023; AP 1000009-23.2023.8.11.0012 – Primeira Câmara Criminal – 15.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001718-65.2021.8.11.0044 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

RICARDO AUGUSTO MORRO

TATIANE RAMIREZ MAIA

ADRIANO APARECIDO DE MORAES

LINCOLN JOSE FERRAZ

CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE

ANTONIO CARLOS MORRO

JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR

DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (no 1001718-65.2021.8.11.0044), que condenou o
primeiro
e a
segunda
a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime
semiaberto por
organização criminosa agravada – por exercer o comando do grupo criminoso – e furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas e o
terceiro
,
quarto
,
quinto
,
sexto
,
sétimo
,
oitavo
e
nono
a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por organização criminosa – art. 1o,
caput
e § 3o, da Lei no 12.850/2013 e art. 155, § 4o, II e IV, do CP – (ID 237217688).

RICARDO AUGUSTO MORRO sustenta que: 1)
“inexistem provas de participação [...] nos crimes contra o patrimônio”
ou do
“vínculo subjetivo, estável e permanente [...] com os corréus”
; 2)
“por ter ficado preso preventivamente por 1 ano e 1 mês [...] tem direito a progressão de regime”
.

Pugna pelo provimento para a absolvição. Subsidiariamente, seja estabelecido o regime aberto (ID 237217868).

TATIANE RAMIREZ MAIA suscita a nulidade do processo por: 1) inconstitucionalidade e ilegalidade da
“investigação”
efetuada pelo órgão ministerial; 2) afronta ao princípio do promotor natural. No mérito, sustenta que: 1)
“não há [...] elemento [...] probatório que demostre a participação [...] em organização criminosa ou que tenha praticado crime de furto”
; 2)
“esteve na cidade, na condição de procuradora/advogada da empresa F.R. Transportes, para acompanhar a retirada do veículo das dependências da empresa J.M. Transportes”
; 3) os bens apreendidos [VW/T CROSS – Placa FZI6C69, FIAT SIENA EL FLEX – Placa ETK4217, SR/RANDON – Placa GXS5E33, SR/GUERRA – Placa HRS785, SR/GUERRA – Placa HRS7F84, – Placa IQS7C50, R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), apreendidos na residência do acusado FÁBIO COSTA DOS SANTOS]
“eram destinados ao trabalho [...] e não constituem ilícitos”
.

Requer o provimento para a absolvição e restituição dos bens apreendidos. Em pedido subsidiário, o
“abrandando o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, e determinado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(ID 255923170).

ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSE FERRAZ sustentam que não há provas de que integrem organização criminosa.

Requerem o provimento para as absolvições (ID 237217853, ID 237217855).

CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE argui preliminar de
“intempestividade [...] das alegações finais”
do órgão do Ministério Público de primeiro grau. No mérito, sustenta que não integrava organização criminosa, mas possuía
“vínculo trabalhista”
como motorista da empresa FR Transportes, pertencente ao corréu Fabio Costa dos Santos.

Pugna pelo provimento para que seja reconhecida a nulidade das alegações finais do órgão ministerial e, por consequência, a absolvição também por insuficiência de provas (ID 237217755; ID 274458875).

ANTONIO CARLOS MORRO sustenta que inexistem
“elementos suficientes para caracterização de organização criminosa”
.

Requer o provimento para a absolvição (ID 237217869).

JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR sustenta que não há
“prova inequívoca de que [...] fazia ou dez parte de organização criminosa”
.

Pugna para que seja absolvido (ID 285703873).

DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS suscita a nulidade do processo por 1) inconstitucionalidade e ilegalidade da
“investigação”
efetuada pelo órgão ministerial. No mérito, aduz que: 1)
“as provas são frágeis e insuficientes para [...] comprovar que [...] tenha participado de atividades criminosas com estabilidade e permanência”
.

Requer o provimento para a absolvição (ID 267450281).

ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS sustenta que
“não há nenhum elemento fático probatório que demostre a participação [...] em organização criminosa”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 268003782).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 237217878; ID 290508398; ID 290517880; ID 290525936; ID 290764868; ID 290764878).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa e furto qualificado mediante fraude e em concurso de pessoas – ‘Operação Safra’ – Irresignações defensivas: I) PRELIMINARES: 1) Da preliminar de violação ao princípio do promotor natural, arguida por Tatiane – Não acolhimento – A atuação isolada ou conjunta dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso é facultativa para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas – Atuação conforme a legislação legal e constitucional que rege a matéria. 2) Pedido de desentranhamento das alegações finais do Ministério Público, suscitada pela defesa de Cristiano do Vale Albuquerque, sob o argumento de que foram apresentadas fora do prazo legal – Inacolhimento – Alegações finais como manifestação essencial à formação do convencimento judicial – Ausência de prejuízo à ampla defesa – Irregularidade meramente formal – Inexistência de nulidade – Aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal) – Complexidade da causa e pluralidade de réus que justificam a inobservância do prazo. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos apelantes Cristiano do Vale Albuquerque, Adriano Aparecido de Moraes, Lincoln Jose Ferraz, Ricardo Augusto Morro, Antônio Carlos Morro, Tatiane Ramirez Maia, Douglas Pereira dos Santos, Robert Nascimento dos Santos e Juraci Gonçalves – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Conjunto probatório robusto, convergente e idôneo – Interceptações telefônicas regularmente autorizadas, relatórios técnicos de investigação (notadamente o Relatório no 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT), dados de localização (ERBs), provas testemunhais consistentes, boletins de ocorrência, vínculos empresariais e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada – Extração de dados de aparelhos celulares que corroboram os demais elementos – Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Juízo seguro quanto à autoria e materialidade – Condutas inequivocamente subsumidas aos delitos de organização criminosa (Cristiano, Adriano, Lincoln, Ricardo, Antônio, Tatiane, Douglas, Robert e Juraci) e furto qualificado (Tatiane e Ricardo) - A apresentação de álibi referente à ausência do apelante Adriano em data específica de furto qualificado não afasta sua responsabilidade penal pelo crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), uma vez que este delito prescinde da prática de infração penal determinada. A condenação fundamenta-se na adesão estável, voluntária e consciente à estrutura do grupo criminoso, com divisão de tarefas e finalidade delitiva comum. Inexistência de eficácia probatória do álibi para descaracterizar a vinculação estrutural e funcional do acusado à ORCRIM – Outrossim, a alegação de vínculo exclusivamente trabalhista entre o recorrente Cristiano e a empresa F.R. Transportes EIRELI não se sustenta diante do conjunto probatório robusto constante nos autos. A existência de contrato formal de trabalho não exclui, por si só, a possibilidade de participação em organização criminosa, especialmente quando demonstrado que a atuação do acusado extrapolava os limites de uma relação empregatícia típica. Provas testemunhais, documentais e técnicas indicam que o réu exercia funções operacionais relevantes no esquema de desvio de cargas, com plena ciência e adesão à estrutura da ORCRIM. A tentativa de vitimização por meio de ação trabalhista configura estratégia retórica ineficaz frente à materialidade e autoria comprovadas na esfera penal. A responsabilização decorre da adesão estável, voluntária e funcional à organização criminosa, sendo a aparência de legalidade um dos mecanismos utilizados para encobrir as atividades ilícitas. 2) Pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena com base na detração penal, em benefício de Ricardo – Inviabilidade – Regime semiaberto fixado com base no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal – Detração penal já considerada na sentença (art. 387, §2o, do Código de Processo Penal) – Pena superior a 4 anos – Atuação de liderança na organização criminosa – Súmula 716 do STF que não impõe progressão automática – Regime fixado deve ser mantido. 3) Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em favor de Tatiane – Impertinência – Pena superior a 04 (quatro) anos – Regime semiaberto fixado nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP – Adequação do regime estabelecido. 4) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em benefício de Tatiane – Inconcessibilidade – No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não estando satisfeito, pois, o requisito objetivo do art. 44, inc. I, do CP. 5) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em benefício de Douglas – Ausência de interesse/utilidade recursal – A sentença fixou a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e, na sequência, determinou expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do preenchimento dos requisitos legais –

Portanto, o recurso, neste particular, carece de interesse/utilidade – Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 299510369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – inconstitucionalidade e ilegalidade da
“investigação”
efetuada pelo órgão ministerial E OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e TATIANE RAMIREZ MAIA suscitam a nulidade da ação penal sob assertivas de inconstitucionalidade e ilegalidade da
“investigação”
efetuada pelo órgão ministerial; ofensa ao princípio do promotor natural [“
atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia”
]
.

Vejamos os atos produzidos na fase investigatória e pelo GRUPO DE ATUAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

Em 30.3.2021, Luciana Vanessa Paruchini Vidori registrou Boletim de Ocorrência no 2021.80646, no qual comunicou ter sido vítima de furto [de cargas de soja] qualificado pela fraude e concurso de pessoas, ocorrido em 28.3.2021, na Fazenda Nossa Senhora, em Paranatinga/MT (ID 237216894-fls.8/9).

Em 1.4.2021, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e Paranatinga instaurou o Inquérito Policial no 146.4.2021.1150 – IP 43/20212 [Portaria 24.2021] para apurar esse fato – furto de cargas de soja mediante fraude e concurso de pessoas – (ID 237216894-fls.1/7).

O delegado de Polícia [Hugo Abdon de Araújo Lima], titular da Delegacia de Polícia da Delegacia, determinou a realização de diligências [identificação dos suspeitos, solicitação de informações às delegacias de Sorriso e região e juntadas de mídias digitais], inquiriu a vítima [Luciana Vanessa Peruchini Vidori], bem como as testemunhas Alex Sandro Cirillo da Silva (ID 237216894), Dirceu Capeletto (ID 237217169-fls.35/36) e o apelante CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE (ID 237217151-fls.88/91), representou por medida cautelar de busca e apreensão e sequestro de veículos [PJE no 1001813-95.2021.8.121.0044] e interceptação telefônica [PJE no 1001276-02.2021.8.11.0044] e elaborou o Relatório Final – Operação Safra – no 43/2021-PTGA (ID 237217167).

Em 13.7.2021, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Paranatinga opinou pelo declínio de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao identificar a ocorrência, em tese, da prática de organização criminosa (Fabrício Miranda Mereb, promotor de Justiça – ID 237217171).

Em 23.7.2021, o Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT declinou a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, juiz de Direito – ID 237217173
).

Em 30.7.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá determinou a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 237217185).

Em 18.8.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO ofereceu denúncia em face dos apelantes RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS [e o corréu Fabio Costa dos Santos] por organização criminosa e [em face de RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA e o corréu Fabio Costa dos Santos] por furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas – art. 1o,
caput
e § 3o, da Lei no 12.850/2013 e art. 155, § 4o, II e IV, do CP – (Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – ID 237217196).

Esse órgão ministerial [GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO] atuou também nos seguintes atos processuais: 1) manifestação desfavorável à revogação das custódias preventivas dos apelantes e rejeição das preliminares suscitadas na resposta a acusação (Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – ID 237217248; ID 237217365; ID 237217512); 2) audiências de instrução (Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – ID 237217248; ID 237217365; ID 237217601); 3) apresentação memoriais (Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – ID 237217636) e contrarrazões recursais (Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 237217878; ID 290508398; ID 290517880; ID 290525936; ID 290764868; ID 290764878).

Pois bem.

A apelante TATIANE RAMIREZ MAIA aduz que o
“GAECO – Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado – promoveu diretamente os atos de investigação [...] à revelia [...] da Polícia Judiciária”
Civil.

Todavia, não especificou qual ato investigatório teria sido realizado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, de modo a ofender o princípio da dialeticidade (TJMT, AP 1018360-08.2022.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 3.7.2025; HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

De toda sorte, extrai-se do Inquérito Policial no 146.4.2021.1150 [IP 43/20212] que os atos de investigação foram efetuados pelo delegado de Polícia [Hugo Abdon de Araújo Lima], titular da Delegacia de Polícia da Delegacia de Paranatinga, sendo que o GRUPO DE ATUAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO atuou após a elaboração do Relatório Final de Investigação no 43/2021-PTGA [Operação Safra – ID 237217167], pela Polícia Judiciária Civil, e declínio de competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga para a 7a Vara Criminal de Cuiabá (ID 237217173). Em outras palavras, não se identifica atuação do órgão ministerial nessa fase da persecução penal.

Noutro giro, na hipótese de atuação do órgão ministerial em atos de investigação não há nulidade. Isso porque, o c. STF
“reconhece ao Ministério Público o poder concorrente para realizar investigações”
(ADI 3.806-DF – relator Min. Edson Fachin – 5.3.2025).

Em relação à assertiva de ofensa ao princípio do promotor natural adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4o, em seus § § 2o e 3o, faculta a atuação conjunta com os promotores que tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial.

[...]

O significado da regra, ao contrário da leitura feita pelos apelantes, é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que tenha prévia atribuição natural para o caso em razão do lugar do crime atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia.

[...]

Em verdade, a interpretação conjugada dos § 2o e 3o da LC 119/2002 permite a clara compreensão de que, enquanto o § 2o do art. 4o prevê em favor do GAECO a possibilidade para atuar na fase investigatória em conjunto com o promotor local, o § 3o faculta ao promotor local atuar na instrução criminal em conjunto com o GAECO.

Noutras palavras, as normas, ao contrário de limitar, ampliam a atuação do órgão, dando-lhe primazia em relação ao promotor local.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais; e nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Não bastasse o fato de as atribuições terem fonte na própria lei, o Ministério Público, por seu órgão colegiado máximo, o Colégio de Procuradores de Justiça, regulamentou as atribuições dos promotores de justiça do referido órgão em resoluções sucessivas, desde 2003, notadamente com a finalidade de melhor disciplinar a co-atuação de mais de um órgão no processo criminal, atento à necessidade de assegurar a garantia à independência funcional em benefício da própria coletividade.

[...]

Eminentes Desembargadores: Similitudes e equivalências à magistratura tem limites. O chamado Princípio do Promotor Natural (talvez explícito no art 5o, LIII da CF/88, mas não específico e exclusivo ao Ministério Público) não pode e não deve sofrer juízos de ponderação ou sopesamento nos mesmos termos e balizas do Juiz Natural. E isso se deve a razões específicas:

a uma, que do exercício das atribuições ministeriais não há decorrência direta (de pleno iure) que implique em eventual limitação de direitos (especialmente os fundamentais), contrariamente à juris dictio prolatada pelo juiz que limita, tolhe ou suspende direitos fundamentais como a liberdade, a intimidade, o patrimônio, os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais etc;

a duas, que a natureza jurídica do órgão ministerial é típica e peculiar, sendo de sua essência normativa a atuação como substituto processual (aquele que vai a juízo em nome próprio defendendo interesse alheio) e isso impacta diretamente na observância irrestrita a 02 Princípios Constitucionais expressos e específicos ao Parquet, elencados no art 127, § 1o da CF/88, sendo-os: a Unidade e a Indivisibilidade.

[...]

No plano infraconstitucional aquilo, que no Processo Civil é denominado legitimação extraordinária, no Processo Penal materializa-se como legitimação ordinária sem, contudo, perder-se a matriz jurídico-orgânica da substituição processual.

O chamado ‘promotor natural’ possui mens legis no sentido de evitar-se as designações de ‘mero capricho’ e ‘livre arbítrio’ por parte das administrações ministeriais superiores, como garantia não só do cidadão como ao próprio membro da instituição, porventura vilipendiado no exercício de seu mister.

É curial, e não custa lembrar, que o procedimento de escolha dos integrantes do GAECO/MT é precedido de Edital para Preenchimento de Vagas, com publicação no Diário Oficial, inscrição de pretensos candidatos e a submissão das respectivas portarias de designação do Procurador Geral de Justiça ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art 16, XII da LC no 416/20101 e art 2o da Resolução no 016/20032 do Colégio de Procuradores de Justiça (que regulamenta os critérios de formação e funcionamento do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado nos termos da Lei Complementar Estadual no 119 de 20 de dezembro de 2002). Frisando-se que as sessões do Egrégio Conselho Superior são disponibilizadas ao público em tempo real via rede mundial de computadores.

[...]

Por tais razões, mais do que nunca, não há a menor possibilidade jurídica, constitucional e principiológica para invocar-se, serôdia ou extemporaneamente, o sub-princípio do Promotor Natural alçando-o à categoria de Über-princípio como se tratasse de autêntico reductio ad unum a emitir válvulas ideológicas, impulsos e diretrizes a todo o Ordenamento Jurídico (unidade – sistema - completude) sublimando-se o Princípio do Juiz Natural.

Neste quadro, não tem pertinência a tese de violação ao princípio do Promotor Natural, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer PGJ no 000919-042.2021 – ID

29951369)

E destacam-se julgados do c. STJ e deste e. tribunal:

“1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(RHC no 149.249/MT – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021)

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.”
(TJMT, AP 0027597-10.2015.8.11.0042 – relator Des. Pedro Sakamoto – 27.7.2022)

Nesse quadro, não se reconhecem as alegadas nulidades.

Com essas considerações, preliminar
REJEITADA
.

VOTO (PREMILINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

O apelante CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE argui preliminar de
“intempestividade [...] das alegações finais”
do órgão do Ministério Público de primeiro grau.

De fato, em 1.6.2022, o órgão do Ministério Público foi intimado para alegações finais em 20 (vinte) dias (ID 237217618), mas os apresentou apenas em 15.7.2022 (ID 237217636).

Todavia,
“
por constituírem manifestação essencial à formação do convencimento judicial e expressão do princípio do contraditório”
, as alegações finais
“não se submetem à preclusão temporal nos moldes ordinários, sobretudo quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ.

Com efeito,
“a apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio”
(STJ, HC 123544/ES – relator Min. Felix Fischer – 3.8.2009).

Noutro giro, a ação penal envolvia 15 (quinze) réus denunciados por organização criminosa e furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, de modo que
“a complexidade da causa, evidenciada pelo número de réus [...] e pelo grande volume dos autos”
justifica a dilação processual para apresentação de alegações finais (STJ, HC 334.960/RJ – relator Min. Gurgel de Faria – 19.11.2015).

Com essas considerações, preliminar
REJEITADA
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas entre os anos de 2018 a 2021, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, RICARDO AUGUSTO MORRO, ANTÔNIO CARLOS MORRO, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, JOABE FELIX MACEDO, JOÃO SIQUEIRA SILVA, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, LEANDRO RICARDO ALVES DE LIMA, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, MARCOS JOSÉ RODRIGUES e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa especializada na subtração de soja de diversos produtores rurais do Estado de Mato Grosso;

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28/03/2021, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Paranatinga/MT, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA, RICARDO AUGUSTO MORRO e JOABE FELIX MACEDO subtraíram, mediante fraude, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em duas cargas de soja (48.000 kg e 37.000 kg), pertencentes às vítimas Luciana Vanessa Peruchini Vidori e Halid Mahmoud Darwiche

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia: - FÁBIO COSTA DOS SANTOS, TATIANE RAMIREZ MAIA e RICARDO AUGUSTO MORRO como incursos nas penas do artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal;

[...]

- ANTÔNIO CARLOS MORRO, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO SIQUEIRA SILVA, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, LEANDRO RICARDO ALVES DE LIMA, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, MARCOS JOSÉ RODRIGUES e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS como incursos nas penas do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 [...].”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – ID 237217196)

Em 28.3.2022, fora determinado o “
desmembramento do processo em relação”
ao corréu Fábio Costa dos Santos
(ID 237217601).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“Foram produzidos, ainda, os seguintes elementos probatórios: Boletim de Ocorrência no 2021.80646 – referente ao Furto na Fazenda Nossa Senhora (fls. 26/72). Relatório Técnico no 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT – id. 102030353 – Ação Penal no 1006673-14.2022.8.11.0042). Boletim de Ocorrência no 236/2021 (fls. 152/156). Relatório Técnico no 43/2021/GCCO/NI-11/06/2021 (fls. 157/165). Relatório de Investigação no 57/2021 (fls. 166/182). Boletim de Ocorrência no 18573114 – Secretaria de Segurança Pública de Goiás (fls. 183/192). Relatório Policial Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste (fls. 194/203). Relatório das Buscas realizadas em Assis/SP (fls. 209/213). Relatório Final do Inquérito 43/2021/PTGA (fls. 400/444). Relatório de Investigação no 32/2021 (fls. 446/452). Boletins de Ocorrência relacionados aos crimes praticados em Rondonópolis e Ipiranga do Norte (fls. 453/463). Relatório de Investigação no 84/2021, oriundo da Delegacia de Sorriso (compartilhamento de informações), às fls. 465/479. Relatório de Investigação no 36/2021 (fls. 482/488). Relatório Técnico Parcial no 36/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT (fls. 489/522 e fls. 75/80 – onde consta as páginas finais do Relatório).

[...]

As testemunhas, ainda, afirmaram que o acusado FÁBIO e demais integrantes da ORCRIM acusados atuavam no Estado de Mato Grosso no furto de carga de grãos, sendo que as investigações tiveram início a partir do furto realizado pelo grupo criminosa na Fazenda Nossa Senhora, sendo que neste fato, dois caminhões de propriedade da empresa do acusado FÁBIO, que estavam sendo conduzidos pelo acusados JOABE FELIX e EDVALDO (falecido), carregaram as cargas na fazenda citada acima e não descarregaram no destino final – Empresa Cargill situada em Primavera do Leste.

O Delegado de Polícia narrou que o acusado FÁBIO e demais integrantes da ORCRIM já haviam sido autuados em outros municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que as interceptações demonstraram o
modus operandi
do grupo criminoso, bem como que era liderado pelo acusado FÁBIO.

[...]

Ressalto, de pronto, que as conversas interceptadas, estreme de dúvidas, que o acusado FÁBIO liderava a organização criminosa e sua empresa era proprietária dos caminhões utilizados nos furtos, ainda, restou claro o modus operando do grupo criminoso, conforme os Relatórios das Interceptações Telefônicas acostadas aos autos (id- 102030353 – Ação Penal no 1006673-14.2022.8.11.0042 e fls. 483/524 do pdf da Ação Penal no 1001718-65.2021.8.11.0044).

[...]

Outrossim, as provas também demonstraram que a ORCRIM carregava as cargas nas fazendas, mandavam comprovantes falsos de descarregamento para seus contratantes e desviavam as cargas, sendo que as vítimas demoravam alguns dias para perceberem que haviam sido vítimas de furto. Assim, os membros da ORCRIM logravam êxito na prática criminosa, pois quando as vítimas faziam os Boletins de Ocorrência a carga já havia sido desviada.

Consta dos autos, além do furto praticado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, diversos Boletins de Ocorrências que comprovam a prática delitiva da ORCRIM e seu
modus operandi
.

[...]

Além disso, pelas provas acostadas aos autos, observo a existência de diversas características de uma Organização Criminosa, pois todos contribuíam para a prática dos crimes de furto de grãos, não se resumindo tão somente ao furto efetuado em face da Fazenda Nossa Senhora.

[...]

CONSTATO
que o requisito estrutural está materializado na medida em que existia uma divisão de tarefas entre os acusados [...] para a prática dos furtos [...].

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas conversas interceptadas, bem como pelas demais provas acostadas aos autos. Verifico que a Organização Criminosa possuía estabilidade e era bem estruturada, pois, além de praticarem os crimes em conjunto, havia divisão dos lucros.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa visava furtar as cargas de grãos das Fazendas para comercializa-los e angariar lucros para o grupo.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados integraram a dita Organização Criminosa.

[...]

O acusado RICARDO AUGUSTO MORRO [...] negou a prática delitiva, afirmando que ele apenas auxiliou a acusada TATIANE a resolver a situação do caminhão que era dirigido pelo acusado CRISTIANO.

Alegou, que nessa situação, teria ido até a cidade de Paranatinga com a acusada TATIANE a pedido do acusado FÁBIO que não poderia ir.

De pronto, destaco que a versão narrada por RICARDO é totalmente inverossímil e destoante das demais provas produzidas dos autos, especialmente dos dados extraídos da interceptação telefônica.

[...]

Da análise do Relatório Técnico no 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT acostado no id. 102030353 da Ação Penal no 1006673-14.2022.8.11.0042, constata-se que o acusado RICARDO utiliza o numero telefônico cadastrado em nome da Empresa do acusado FÁBIO, o que corrobora com a oitiva das Autoridades Policiais de que o mesmo integrava a ORCRIM e atua na liderança ao lado do acusado FÁBIO.

[...]

Ademais, consta dos autos, diversas conversas interceptadas entre o acusado RICARDO e outros denunciados, conforme consta no Relatório n. 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT, que demonstram de forma clara e cristalina que o acusado RICARDO, integrava a ORCRIM e dava orientação aos motoristas do que deveriam fazer e onde ir, desempenhando ao lado do acusado FÁBIO e da acusada TATIANE a liderança da organização criminosa.

[...]

Por fim, verifico que o acusado RICARDO participou ativamente do furto cometido em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sendo que ele acompanhou a acusada TATIANE até o município para buscar o caminhão que estava com o acusado CRISTIANO e que foi impedido de seguir viagem, pois, as vítimas temiam ser furtadas.

[...]

Nessa situação, a acusada TATIANE e o acusado RICARDO foram até a delegacia e alegaram que a acusada TATIANE estava sendo vítima de ameaça e ainda, realizam um Boletim de Ocorrência por furto.

[...]

Importante, ainda, destacar, que embora o acusado tenha alegado em Juízo que ele era somente amigo do acusado FÁBIO e que teria ido à Paranatinga somente para acompanhar a acusada TATIANE, essa versão não se sustenta em face das demais provas produzidas, especialmente dos diálogos interceptados, que quando analisados em conjunto comprovam que o acusado RICARDO integrava a ORCRIM e exercia a liderança da organização junto com os acusados TATIANE e FÁBIO.

[...]

Restou demonstrado, também, que o exercício de atos de comando da Organização Criminosa pelo acusado RICARDO AUGUSTO MORRO, pois, pelo que fora extraído, era, o proprietário da empresa MORRO E MORRO, que funcionava no mesmo endereço da empresa dos acusados FÁBIO e CRISTIANO, além de ser o autor intelectual da ORCRIM, atuando na liderança com os acusados FÁBIO e TATIANE.

Quanto ao crime de furto, verifico que as circunstâncias qualificadoras previstas no art. 155, 4a, incisos II e IV, do Código Penal, devem incidir no fato concreto, considerando que o crime foi praticado mediante fraude, bem como mediante concurso de pessoas, os quais fraudavam os romaneios de entrega da carga.

[...]

Em relação a acusada TATIANE, [...] que a mesma seria líder da ORCRIM, junto com seu marido, o acusado FÁBIO e o acusado RICARDO, tendo ressaltado que a conta bancária dela era conjunta com o acusado RICARDO e, ainda, que as interceptações telefônicas demonstraram que ela tinha ciência dos crimes perpetrados, principalmente sobre os fatos ocorridos em Maracaí/SP e a estabilidade, permanência e a perenidade da organização criminosa.

[...] o seu telefone era cadastrado no CNPJ da empresa do acusado FÁBIO e que ela atuaria na ORCRIM orientando os motoristas, caso houvesse uma ação da polícia, o que restou evidente no segundo período da interceptação, ainda, que o Relatório Financeiro demonstrou que a movimentação financeira da Empresa do acusado FÁBIO estava em nome da acusada TATIANE e chegou a ultrapassar dois milhões de reais.

[...]

Da análise do Relatório Técnico no 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT acostado no id. 102030353 da Ação Penal no 1006673-14.2022.8.11.0042, constata-se que a acusada TATIANE utiliza o numero telefônico cadastrado em nome da Empresa do acusado FÁBIO, o que corrobora com a oitiva das Autoridades Policiais de que a mesma integrava a ORCRIM e atua na liderança ao lado do acusado FÁBIO.

[...]

Por fim, verifico que a acusada TATIANE participou ativamente do furto cometido em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sendo que ela se deslocou até Paranatinga, acompanhada do acusado RICARDO.

Nessa situação, a acusada TATIANE e o acusado RICARDO foram até a Delegacia e alegaram que a acusada TATIANE estava sendo vítima de ameaça e, ainda, realizam um Boletim de Ocorrência por furto, ou seja, criaram um tumulto em relação a carga que o acusado CRISTIANO estava transportando, desviando a atenção das duas cargas de grãos que haviam sido furtadas pela ORCRIM da Fazenda Nossa Senhora.

[...]

Ademais, em que pese a acusada TATIANE negue que seja sócia do acusado FÁBIO, o Relatório Técnico no 43/2021/GCCO/NI, demonstrou que a acusada TATIANE foi a responsável pelas movimentações financeiras da ORCRIM, tendo movimentado um saldo total de R$ 2.893.880.00, bem como que os valores movimentados por ela são incompatíveis com suas declarações fiscais e foram consideradas atípicas e/ou incompatíveis pelo COAF.

[...]

DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para:

- CONDENAR RICARDO AUGUSTO MORRO [...] TATIANE RAMIREZ MAIA [...] pela prática do delito previsto no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

[...]

CONDENAR ANTÔNIO CARLOS MORRO, [...] JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR,

[...] DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, [...] LINCOLN JOSE FERRAZ, ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS, [...] CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, [...] pela prática do delito previsto no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013.

RICARDO AUGUSTO MORRO [...] TATIANA RAMIREZ MAIA
a
PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

[...]

ANTÔNIO CARLOS MORRO, [...] JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, [...] DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, [...] LINCOLN JOSE FERRAZ, ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS, [...] CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES [...]
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 10 (dez) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

[...]

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Conforme dispõe o
art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal
, fixo inicialmente o regime
SEMIABERTO
para o cumprimento das penas dos acusados
[...] TATIANE RAMIRES MAIA e RICARDO AUGUSTO MORRO
.

Conforme dispõe o
art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal
, fixo inicialmente o regime
ABERTO
para o cumprimento dos acusados
ANTÔNIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, [...] ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES [...].

[...]

Verifico que os acusados
ANTÔNIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, [...] ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE e ADRIANO APARECIDO DE MORAES
preenchem os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto a pena aplicada é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e todas as circunstâncias judiciais lhes foram favoráveis/neutras.

Assim, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal a determinação quanto às penas que deverão ser aplicadas.

Não é possível substituir as penas privativas de liberdade dos demais acusados, vez que ausentes os requisitos objetivos e subjetivos requeridos pela Lei (art. 44 do Código Penal). [...]

DOS BENS APREENDIDOS / SEQUESTRADOS E BLOQUEADOS

De proêmio, verifica-se que, em 25.06.2021, nos autos do Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0042, foi determinada a busca e apreensão dos nos endereços dos acusados e, ainda, a busca e apreensão dos seguintes veículos: PLACA HSI-1455, PLACA MRT-9I10 / MRT-9810, PLACA CFZ-5H78, PLACA ALR-6J73 / ALR-6973, PLACA CFZ-5H78, PLACA ALR-6J73 / ALR-6973, PLACA RAP-5F40, PLACA DYI-0D69, PLACA KEV-9765, PLACA DAO-3596, PLACA IQS-7C50, PLACA GZV-1275.

Outrossim, consta da presente Ação Penal que, em 06.08.2021 – id. 62424117, este Juízo determinou o Bloqueio de Valores nas contas Bancárias dos acusados TATIANE RAMIREZ, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, F.R TRANSPORTE EIRELLI, RICARDO AUGUSTO MORRO e ANTÔNIO CARLOS MORRO.

Determinou, também, o SEQUESTRO de todos os veículos e demais bens móveis e imóveis registrados em nome dos acusados, o registro da INDISPONIBILIDADE, via CNIB de todos os imóveis, bem como a realização do bloqueio de veículos, via RENAJUD, a fim de evitar transferência nos registros dos bens de propriedade das pessoas físicas acima relacionadas.

[...]

In casu
, há provas nos autos que os caminhões eram utilizados pela Organização Criminosa para a prática delitiva, bem como que os caminhões e valores apreendidos constituem proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso.

Por outro lado, não há elementos nos autos que demonstrem que os
bens imóveis
que se encontram sequestrados constituam proveito auferido pelos acusados com a prática delitiva.

Assim sendo,
DETERMINO
:

1. O
PERDIMENTO
dos seguintes veículos:

Veículo Placa FZI6C69 VW/T CROSS da Empresa F.R TRASPORTE.

Veículo Placa ETK4217 I/FIAT SIENA EL FLEX da acusada TATIANE RAMIREZ MAIA.

Veículo Placa GXS5E33 SR/RANDON da Empresa F.R TRANSPORTE.

Veículo Placa HRS785 SR/GUERRA da Empresa F.R TRANSPORTE.

Veículo Placa HRS7F84 SR/GUERRA da Empresa F.R TRANSPORTE.

Veículo Placa IQS7C50 da Empresa F.R TRANSPORTE

2. O PERDIMENTO
dos valores bloqueados nas contas bancárias dos acusados
ANTÔNIO CARLOS MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, [...] RICARDO AUGUSTO MORRO e F.R TRANSPORTE.

3. O PERDIMENTO
do valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), apreendido na residência do acusado FÁBIO COSTA DOS SANTOS.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 237217688)

Pois bem.

A materialidade do furto está demonstrada pelos Boletim de Ocorrência no 2021.80646, Relatórios Técnicos no 43/2021/GCCO/NI e 44/2021/GCCO,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luciana Vanessa Peruchini Vidori, Alex Sandro Cirillo da Silva, Dirceu Capeletto e os apelantes CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS (ID 237216894; ID 237217169-fls.35/36; ID 237217151-fls.88/91).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Luciana Vanessa Perchini Vidori,

do delegado de Polícia Hugo Abdon de Araújo, dos investigadores de polícia Claudiomir Feltrin Fabian, Miguel Astrolli Salazar e das testemunhas Alex Sandro Cirillo da Silva, Eneide Maria Freitas da Silva, José Benedito Chiqueto, Ida Franzoso de Souza, Luis Fernando e Genova, Rosemary Ribeiro Machado, Wilson José Del Rio, André Luis Ramos Mendonça, Maria Aparecida Junqueira, Jairo Timóteo, Gislene Aparecida Faria Miguel, Vanuza Luiza de Lima Morro, Ricardo da Silva Bagé, Amanda Gonçalves da Cruz, Maria Vitória Santini de Macedo, Wesly Silva Machado, Edson Fernando Picolo de Oliveira, Sebastiana Fátima de Jesus, Valdecir de Gois, Expedito José Sergio dos Santos Filho, Rodrigo Luis Silva, e dos apelantes RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS (ID 237217601; ID 237217602; ID 237217603)

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias de cada crime, separadamente.

Da organização criminosa [apelantes
RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS
]
– art. 2o, da Lei no 12.850/2013
:

Verifica-se que a existência de uma organização criminosa formada para a prática de furtos de grãos em propriedades rurais em Mato Grosso [Rondonópolis, Paranatinga, Primavera do Leste, Sorriso e Cuiabá] mediante fraude [apresentação de tickets/comprovantes de carga e descarga] e concurso de pessoas foi reconhecida pelo Juízo singular na ação penal [no 1006673-14.2022.8.11.0042 – desmembrada em relação ao corréu Fábio Costa dos Santos] e mantida por esta e. Câmara, no julgamento da Apelação Criminal [no 1006673-14.2022.8.11.0042], em 26.3.2024.

Os depoimentos, em Juízo, do delegado de Polícia Civil Hugo Abdon de Araújo Lima, bem como dos investigadores de Polícia Claudiomir Feltrin Fabian e Michel Astrolli Salazar, responsáveis pelas investigações da “Operação Safra”, permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma:
RICARDO AUGUSTO MORRO
era o “braço direito” de Fábio Costa dos Santos e também exercia a liderança do grupo criminoso; são proprietários das empresas proprietário das empresas
F.R. Transportes [CNPJ 61.826.111/0001-46] e MORRO e MORRO Comércio e Transporte de Cereais [CNPJ 17.150.727/0001-58], respectivamente, ambas localizadas no mesmo endereço [rua Waldomiro Caprintieri, 95, Conjunto Habitacional Assis IV, em Assis/SP], as quais forneciam os caminhões e cooptavam motoristas para subtrair as cargas [de soja], mediante fraude;
atuava no planejamento e logística dos furtos
e “gerenciava” o grupo criminoso
“junto com Fábio [...] a respeito das cargas a serem subtraídas, sendo que no caso do roubo ocorrido em São Paulo [...] ligou para seu pai e pedido que sumisse com o caminhão e com a arma e [...] levasse o motorista para um hotel e comprasse curativos [...] porque ele estava machucado”
;
“utilizava numero telefônico cadastrado em nome da empresa de Fábio Costa dos Santos”
[F.R. Transportes]; mantinha contato
direto com motoristas dos caminhões utilizados no furto de grãos,
prestando
orientações sobre o procedimento a ser adotado;
TATIANE RAMIRES MAIA
exercia a liderança do grupo e como autora intelectual dos furtos, juntamente como seu marido [Fabio Costa dos Santos] e o apelante RICARDO AUGUSTO MORRO; por ser advogada, também atuava na orientação dos motoristas sobre o procedimento a ser adotado em caso de ação policial [
“
participou ativamente da simulação de um roubo de caminhão tombado no Estado de São Paulo, orientando o motorista a mentir para a polícia e criar uma narrativa falsa. Em outro episódio, deslocou-se até Paranatinga/MT acompanhada do coacusado Ricardo Augusto Morro com o objetivo de recuperar um caminhão interceptado pelas vítimas, que suspeitavam de tentativa de desvio de carga”
]
, bem como era a responsável
pela movimentação de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) obtidos pela organização;
ANTONIO CARLOS MORRO
“é pai de
RICARDO AUGUSTO MORRO e sócio na empresa
MORRO e MORRO Comércio e Transporte de Cereais” [que fica no mesmo endereço da empresa F.R. Transportes, pertencente ao corréu Fábio Costa dos Santos], sendo um dos responsáveis por fornecer caminhões e também atuava como executor dos crimes patrimoniais, na função de motorista, bem como auxiliava nas ações para dissimular ou encobrir os crimes [em um dos crimes patrimoniais, em São Paulo, recebeu ligação de RICARDO AUGUSTO MORRO dando ordens para
“sumir com o caminhão, levar o motorista para o hotel e comprar curativos”
]; enviou comprovante de depósito falso para a vítima no furto da soja;
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
era considerado o “faz tudo” do grupo criminoso, visto que além de ser motorista, também realizava a manutenção nos caminhões,
“distribuía os tickets falsos”
para os corréus e ainda auxiliava no resgate de outros membros que fossem
“surpreendidos pela polícia”
; ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS eram executores materiais dos furtos, na função de motoristas dos caminhões utilizados para a subtração dos grãos nas fazendas; mantinham vínculo de trabalho com o corréu Fábio Costa dos Santos e o apelante RICARDO AUGUSTO MORRO, mas recebiam a quantia média de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por carga furtada.

Consoante se extra de diálogo mantido com um interlocutor identificado apenas como Jeferson, o corréu Fábio Costa dos Santos asseverou que
“pagava R$ 10.000,00 (dez) mil reais ao motorista para que subtraísse a carga e ficava com o compromisso de mantê-los trabalhando na empresa de forma lícita”
, a revelar que eventual vínculo trabalhista dos executores materiais [motoristas] com um dos líderes da organização criminosa [Fábio Costa dos Santos] tinha a finalidade de dissimular a atividade ilícita do grupo [furtos de grãos].

Na essência, a estrutura do grupo criminoso [liderança, movimentação financeira, logística e executores materiais dos furtos mediante fraude] está corroborada pelos
Relatórios Técnicos de Análise de Dados de Interceptações Telefônicas no 36/2021/DAF/NIGCCO/PCMT e no 44/2021/DAE/NIGCCO/PC/MT (ID 237217167; PJE 1o grau no 1001276-0.2021.8.11.0044).

A permanência do grupo está evidenciada pelo conteúdo dos diálogos extraídos das interceptações telefônicas, com autorização judicial [PJE no
1001276-02.2021.8.11.0044] e Relatório Policial no 81/2021/PJC (ID 237217167), os quais retratam furtos à
Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Paranatinga/MT, no dia 28.3.2021, objeto desta ação penal, bem como outros furtos com o mesmo
modus operandi
[fazendas localizadas em
Rondonópolis – Boletins de Ocorrências no 2015.321166 e 2020.29280, Primavera do Leste – IP 154/2021/DERV-PVA, Ipiranga do Norte e Sorriso – Inquéritos Policiais no 84/2021 e no 287/2021, Cristalina/GO – Boletim de Ocorrência no 18573115]
, apurados em outros inquéritos policiais.

Sabe-se que a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins da pratica de frutos de grãos, mediante fraude, em propriedades rurais no Estado de Mato Grosso] entre os apelantes
RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS
estão demonstrados.

Aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição dos réus quanto à autoria do crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/13, seja por insuficiência de prova, ou pela atipicidade do fato, se a prova pericial, associada às provas orais colhidas em Juízo, demonstram, indene de dúvida, que os réus integram organização criminosa, estruturalmente ordenada, de natureza permanente e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, com efetivo vínculo organizacional.”
(AP 0015680-57.2016.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal –22.1.2020)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa [...] de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP 0000817-33.2019.8.11.0029 – relator Des. Gilberto Giraldelli –

Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022)

Nesse contexto, preservam-se as condenações de
RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA
por organização criminosa
agravada por exercerem o comando do grupo criminoso e de ADRIANO APARECIDO DE MORAES, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ANTONIO CARLOS MORRO, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS
por organização criminosa
(Lei no 12.850,2013, art. 2o,
caput
e § 3o).

Do furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas [apelantes
RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA] – art. 155, § 4o, II e IV, do CP
:

Observa-se que a subtração de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) toneladas de soja, em grãos, avaliada em aproximadamente R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)
–
Notas Fiscais Eletrônicas no 000.000.373 e no 000.000.374 – Série 920
– ID 237216894-fls.12/13]

da

Fazenda Nossa Senhora Aparecida [localizada na zona rural de Paranatinga/MT], em 28.3.2021, exercida com fraude [emissão de tickets de transporte falsos] e concurso de pessoas está demonstrada pelos depoimentos da vítima
Luciana Vanessa Perchini Vidori
[
“é proprietária da fazenda Nossa Senhora Aparecida (...) para fazer o carregamento das sojas (...) contratou a transportadora JM (...) no dia 28/03/2021, foi realizado dois carregamentos (...) que seriam para serem entregues na Cargil (...) os motoristas, das carretas eram, JOAB FELIX MACEDO, CPF 936.712.378-72 (endereço, AV Ivo Pastina 143, BAIRRO SANTA RITA, CONCHAS–SP) e EDIVALDO RIBEIRO GONÇALVES CPF:382.367.178-28 (RUA PARAIBA 163, VILA DOS ESTADOS, TARUMA-SP); (...) na data de hoje” [30.3.2021], “após a conferencia diária, percebeu que as cargas, não haviam sido entregue na Cargil”; “a transportadora emitiu duas notas dizendo que os motoristas haviam enviados os dois ticket, via watsap, informando o descarregamento (...) momento que descobriu que esses tickets eram falsificados”; “a transportadora encaminhou o romaneio (...) sendo que a CARGILL informou que (...) era falso (...) deu queixa do furto (...) a transportadora (...) pega a documentação do caminhão e do motorista, tira uma foto do motorista em frente ao caminhão e (...) possuía essa documentação”
],
Alex Sandro Cirillo da Silva
[
“foi contratado pelo produtor rural HALID MAHMOUD DARWICHE”
– marido de Luciana Vanessa Perchini Vidori –
para escoar a safra de soja (...) JOABE e EDIVALDO compareceram na transportadora e apresentaram documentos para se habilitar no transporte (...) a documentação demonstrava que eles trabalhavam para a empresa F.R. TRANSPORTE, com sede em Assis-SP, tendo como representante legal FÁBIO COSTA DOS SANTOS (...) informaram que havia três caminhoneiros que estava juntos com eles e que iriam se habilitar também, sendo eles: LINCOLN JOSÉ FERRAZ, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE e ADRIANO APARECIDO DE MORAES”
, os quais
“posteriormente (...) compareceram no escritório e se habilitaram”
; “JOABE e EDIVALDO carregaram no domingo (28/03), sendo que na terça-feira (30/03) LUCIANA, esposa de HALID, ligou afirmando que os dois caminhões não tinham descarregado na CARGILL”
] e o corréu
Joabe Felix Macedo
[
“começou a trabalhar em 25.01.2021 (...) confirma que carregou as cargas (...) Edivaldo disse para ele que encontrou uma carga para ser transportada e aí eles pegaram o caminhão e foram até Paranatinga (...) na saída da fazenda (...) ele
teve que fazer esforço para arrumar a lona e após esse esforço começou passar mal
(...) quase morreu nesse dia (...) só participou do carregamento (...)
ficou no Hospital no município de Paranatinga
e quem o internou foi o Dr. Ivan Adriano de Oliveira, CRM no 11998/MT”
], em Juízo (Excerto da Sentença – ID

237217688).

O Juízo singular condenou os apelantes [
RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA] ao considerar que eram os autores intelectuais do furto, com atuação prévia [orientação dos – motoristas – executores materiais dos furtos] e posterior [na recuperação do caminhão – Volvo FH 540 6X4T, placa DYI 0D69 –, da empresa FR Transportes, pertencente à Fábio Costa dos Santos, marido de TATIANE RAMIREZ MAIA, o qual foi utilizados no furto de soja da
Fazenda Nossa Senhora Aparecida], embora não tenham praticado os atos executórios
.

Consoante bem pontuado pela i. PGJ, RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA
“se deslocaram até Paranatinga com o objetivo de recuperar o caminhão interceptado pelas vítimas [...] compareceram na Delegacia de Polícia e registraram Boletim de Ocorrência [...] como tentativa de desviar a atenção das autoridades para encobrir o furto [...] de duas cargas de soja da Fazenda Nossa Senhora Aparecida
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer no
000919-042/2021 – ID 299510369).

Destaque-se que a responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o fato criminoso, seja no seu planejamento [orientação dos executores] e/ou atos posteriores visando a recuperação do instrumento do crime [caminhão Volvo FH 540 6X4T, placa DYI 0D69]. Isso porque,
“nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas [...] comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022).

Assim sendo, as pretensões absolutórias de
RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA
de
furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas

afiguram-se
improcedentes.

Quanto ao regime prisional de
RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA, o juiz da causa fixou o semiaberto ao considerar a pena imposta – 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão – (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), sobretudo porque na hipótese de detração
do
tempo de prisão preventiva [de 7.7.2021 a 6.2.2023 – 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 27 (vinte) e sete dias] a pena remanescente [5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão] não ensejaria o aberto.

Aplicável o seguinte julgado deste Tribunal:

“
Quando se constata que, mesmo realizada a detração do tempo de prisão provisória à pena efetivamente aplicada, o remanescente a cumprir continua sendo superior a quatro anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser mantido no semiaberto, nos termos da previsão do art. 33, § 2o, “b”, do CP, não havendo como determinar que as disposições do art. 387, § 2o, do CPP permitam um abrandamento ainda maior.”
(AP 0012705-91.2018.8.11.0042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.11.2019)

Assim sendo, preserva-se o regime semiaberto para os apelantes RICARDO AUGUSTO MORRO e TATIANE RAMIREZ MAIA.

Em relação aos pleitos [de
RICARDO AUGUSTO MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA] para a
substituição das penas corporais por restritivas de direitos, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a concessão desse benefício (CP, art. 44, I e III).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC no 704.719/SP – relator Dr. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 25.2.2022)

No tocante ao pedido de restituição deduzido pela apelante TATIANE RAMIREZ MAIA, o Juízo singular decretou o perdimento de veículos [
VW/T CROSS – Placa FZI6C69 –; SR/RANDON – placa GXS5E33 –, SR/GUERRA – placa HRS785 –; SR/GUERRA – placa HRS7F84 – e placa IQS7C50, de pertencentes à empresa F.R TRANSPORTE; e FIAT SIENA EL FLEX – placa ETK4217 – de propriedade de TATIANE RAMIREZ MAIA
],
“valores bloqueados”
em contas bancárias [
de
ANTÔNIO CARLOS MORRO – R$ 83,23, TATIANE RAMIREZ MAIA – R$ 1.506,31, FÁBIO COSTA DOS SANTOS – R$ 602,55, RICARDO AUGUSTO MORRO – R$ 04,23, bem como da empresa F.R
. TRANSPORTES – R$ 118,00
] e em espécie [R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) apreendidos em posse do corréu Fábio Costa dos Santos], por constituírem instrumentos dos furtos ou
“proveito auferido [...] com a prática do fato criminoso”
.

Ocorre que TATIANE RAMIREZ MAIA não tem legitimidade recursal para postular a restituição dos bens que não lhe pertencem, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, AP 0001932-43.2016.8.11.0046 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018; AP 0011590-03.2017.8.11.0064 – relator Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 26.3.2019; AP 0002724-19.2019.8.11.0037 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.3.2023; AP 1000009-23.2023.8.11.0012 – Primeira Câmara Criminal – 15.4.2024).

Portanto, o pedido de restituição
não deve ser conhecido
em relação aos veículos [
VW/T CROSS – Placa FZI6C69 –; SR/RANDON – placa GXS5E33 –, SR/GUERRA – placa HRS785 –; SR/GUERRA – placa HRS7F84 – e placa IQS7C50
] de pertencentes à empresa F.R TRANSPORTE, e aos valores bloqueados nas contas bancárias e/ou em posse dos corréus [
ANTÔNIO CARLOS MORRO, TATIANE RAMIREZ MAIA, FÁBIO COSTA DOS SANTOS, RICARDO AUGUSTO MORRO, bem como da empresa F.R
. TRANSPORTES
]
.

Em sua vez, o veículo
FIAT SIENA EL FLEX – placa ETK4217 e o valor de R$ 1
.506,31, pertencentes
a TATIANE RAMIREZ MAIA, de fato não foram instrumentos de crime.

Não obstante, esses bens consistem em produto ou proveito do crime, notadamente porque a apelante [TATIANE RAMIREZ MAIA]
foi a responsável
pela movimentação financeira de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) obtidos pela organização criminosa.

A perda desses bens em favor da União constitui efeito da condenação [por organização criminosa e furto qualificado], conforme disposto no art. 91, II, ‘b’ e art. 91-A, § 1o, ambos do CP,
“in verbis”
:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Art. 91-A.
Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1o Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
”

Destaque-se que
“a perda dos bens obtidos como proveito da atividade criminosa decorre como efeito automático da sentença condenatória”, sobretudo “quando os bens derivam direta ou indiretamente da empreitada criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp 2.581.869/DF – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 16.8.2024).

Nesse quadro, conserva-se o perdimento dos bens em favor da união.

Com essas considerações, recurso
conhecidos

em parte
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025